Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701851-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CAROLINE COSTA ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 40324417) interposto por ALINE CAROLINE COSTA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum n° 0714709-07.2022.8.07.0018, indeferiu o a tutela de urgência requerida. Nas razões do recurso, a Agravante requer, em síntese, pela mudança da causa de pedir da ação principal, pois na petição inicial argumenta acerca da não observância do princípio da isonomia quando da realização do teste de aptidão física – TAF, questionando os procedimentos adotados quando da realização do seu teste e buscando uma revisão dos mesmos em consonância com o prescrito no Edital do certame. A agravante foi intimada para se manifestar acerca da adequação e da regularidade formal do presente recurso. Todavia, não se manifestou sobre a determinação judicial (ID 40628405). É o relatório. Decido. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatório, a pretensão da agravante cinge-se a alterar a causa de pedir da ação principal. Em grau recursal, alega a inexistência de previsão legal para aplicação do TAF no concurso da Polícia Civil do DF, pois segundo a Lei no 4.878/1965, que regulamenta a carreira, a realização de prova para aferir capacidade física da candidata não é requisito de investidura no cargo de agente de polícia da PCDF. Embora a lei processual civil prevê a possibilidade de se realizar alterações no pedido e na causa de pedir constantes na exordial, desde que observados os procedimentos e o momento adequado para tal mister, não é possível tal alteração em grau recursal. O presente recurso levanta argumentação que não fora apresentada no Juízo de origem, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e, por se tratar de argumento novo, por consequência, não impugnou as razões lançadas na decisão recorrida, optando por deduzir fundamentos totalmente divorciados daqueles constantes na decisão combatida, o que malfere a adequação e a regularidade formal. Portanto, ante a inovação recursal, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2022 16:28:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador